Tribunal: STJ
Processo: 5031196-45.2023.4.04.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 192740 - PR(2024/0015514-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: M M
ADVOGADOS
: RODRIGO CASTOR DE MATTOS - PR036994
RAPHAEL RICARDO TISSI - PR045052
LETICIA DOMBROSKI - PR102459
JORGE ANTONIO MAURIQUE - SC057985
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. QUEBRA DE
SIGILO TELEMÁTICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a
recurso ordinário em habeas corpus, no qual se buscava a declaração de nulidade da
decisão que deferiu a quebra de sigilo de dados telemáticos do endereço eletrônico
, alegando-se ausência de justa causa para a medida.
xgambiamail@gmail.com
2. Investigações realizadas no âmbito da "Operação Enterprise" identificaram uma
organização criminosa responsável pela remessa de grandes quantidades de cocaína do
Brasil para a Europa e pela lavagem de capitais oriundos do tráfico internacional de
entorpecentes. A quebra de sigilo telemático foi deferida pelo juízo de origem com base
em elementos concretos constantes nos autos.
3. O Tribunal de origem denegou a ordem, entendendo que a decisão que deferiu a
quebra de sigilo não configurou
, pois foi fundamentada em elementos
fishing expedition
concretos e que eventuais ilicitudes deveriam ser analisadas no bojo das ações penais
respectivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade na decisão que
determinou a quebra de sigilo telemático do endereço eletrônico xgambiamail@gmail.
, considerando a alegação de ausência de indícios claros e objetivos da prática de
com
infração penal que justificassem a medida cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54075340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:26:54
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 7d25c922-2d82-479f-8c5f-bba608c3cc07

5. A decisão que deferiu a quebra de sigilo telemático foi fundamentada em elementos
concretos constantes nos autos, não configurando
, pois não se baseou
fishing expedition
em mera especulação, mas em indícios angariados no curso das investigações.
6. O exame das interceptações telefônicas e telemáticas deve ser realizado pelo juízo de
origem em cotejo com os outros elementos de prova constantes na ação penal, o que
poderá ser questionado em momento oportuno pela via recursal própria.
7. O entendimento da Quinta Turma é no sentido de que o exame das interceptações
telefônicas para verificar eventuais prejudicialidades não é, em regra, cabível em habeas
corpus, pois não comporta o exame de provas, razão por que a discussão de eventual
vício deveria ser travada nos autos das ações penais originárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão que deferiu a quebra de sigilo telemático foi fundamentada em elementos
concretos constantes nos autos, não configurando
, pois não se baseou
fishing expedition
em mera especulação, mas em indícios angariados no curso das investigações.
2. O entendimento da Quinta Turma é no sentido de que o exame das interceptações
telefônicas para verificar eventuais prejudicialidades não é, em regra, cabível em habeas
corpus, pois não comporta o exame de provas, razão por que a discussão de eventual
vício deveria ser travada nos autos das ações penais originárias.nega
Dispositivos relevantes citados: Resolução CNJ n. 59/2008, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo
739.866/RJ,
Soares da Fonseca, DJe de
STJ, EDcl no RHC
Rel. Min. Ribeiro
10/10/2022;
92.164/RJ,
Dantas, DJe de
STJ, RHC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
25/4/2018;
52.374/PR,
11/10/2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, ocasionalmente, o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54075340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:26:54
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 7d25c922-2d82-479f-8c5f-bba608c3cc07

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 192740 - PR(2024/0015514-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: M M
ADVOGADOS
: RODRIGO CASTOR DE MATTOS - PR036994
RAPHAEL RICARDO TISSI - PR045052
LETICIA DOMBROSKI - PR102459
JORGE ANTONIO MAURIQUE - SC057985
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. QUEBRA DE
SIGILO TELEMÁTICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a
recurso ordinário em habeas corpus, no qual se buscava a declaração de nulidade da
decisão que deferiu a quebra de sigilo de dados telemáticos do endereço eletrônico
, alegando-se ausência de justa causa para a medida.
xgambiamail@gmail.com
2. Investigações realizadas no âmbito da "Operação Enterprise" identificaram uma
organização criminosa responsável pela remessa de grandes quantidades de cocaína do
Brasil para a Europa e pela lavagem de capitais oriundos do tráfico internacional de
entorpecentes. A quebra de sigilo telemático foi deferida pelo juízo de origem com base
em elementos concretos constantes nos autos.
3. O Tribunal de origem denegou a ordem, entendendo que a decisão que deferiu a
quebra de sigilo não configurou
, pois foi fundamentada em elementos
fishing expedition
concretos e que eventuais ilicitudes deveriam ser analisadas no bojo das ações penais
respectivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54075345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:26:53
Código de Controle do Documento: f3dc1957-2362-44f5-bcd8-7bbe6247f299

4. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade na decisão que
determinou a quebra de sigilo telemático do endereço eletrônico xgambiamail@gmail.
, considerando a alegação de ausência de indícios claros e objetivos da prática de
com
infração penal que justificassem a medida cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão que deferiu a quebra de sigilo telemático foi fundamentada em elementos
concretos constantes nos autos, não configurando
, pois não se baseou
fishing expedition
em mera especulação, mas em indícios angariados no curso das investigações.
6. O exame das interceptações telefônicas e telemáticas deve ser realizado pelo juízo de
origem em cotejo com os outros elementos de prova constantes na ação penal, o que
poderá ser questionado em momento oportuno pela via recursal própria.
7. O entendimento da Quinta Turma é no sentido de que o exame das interceptações
telefônicas para verificar eventuais prejudicialidades não é, em regra, cabível em habeas
corpus, pois não comporta o exame de provas, razão por que a discussão de eventual
vício deveria ser travada nos autos das ações penais originárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão que deferiu a quebra de sigilo telemático foi fundamentada em elementos
concretos constantes nos autos, não configurando
, pois não se baseou
fishing expedition
em mera especulação, mas em indícios angariados no curso das investigações.
2. O entendimento da Quinta Turma é no sentido de que o exame das interceptações
telefônicas para verificar eventuais prejudicialidades não é, em regra, cabível em habeas
corpus, pois não comporta o exame de provas, razão por que a discussão de eventual
vício deveria ser travada nos autos das ações penais originárias.nega
Dispositivos relevantes citados: Resolução CNJ n. 59/2008, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo
739.866/RJ,
Soares da Fonseca, DJe de
STJ, EDcl no RHC
Rel. Min. Ribeiro
10/10/2022;
92.164/RJ,
Dantas, DJe de
STJ, RHC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
25/4/2018;
52.374/PR,
11/10/2017.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54075345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:26:53
Código de Controle do Documento: f3dc1957-2362-44f5-bcd8-7bbe6247f299

Trata-se de agravo regimental interposto por
, contra decisão
M. M.
monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em
(fls. 9.681-
habeas corpus
9.686).
Consta dos autos que investigações policiais denominadas “Operação
Enterprise” lograram descobrir uma articulada organização criminosa, responsável pela
remessa de toneladas de cocaína do Brasil para a Europa, por meio de contêineres em
navios, e pela lavagem de capitais oriundos do tráfico internacional de entorpecentes.
Em março de 2018, após representação policial e parecer favorável do
Ministério Público Federal, o juiz natural da causa deferiu o pedido de quebra de sigilo
telefônico e de dados, bem como de interceptação telefônica, de diversos investigados, os
quais foram prorrogados até novembro 2020.
A defesa impetrou
contra decisão do juízo da 14a Vara Federal
habeas corpus
de
que deferiu a quebra de sigilo de dados telemáticos do endereço
Curitiba/SJPR,
eletrônico
.
xgambiamail@gmail.com
O Tribunal de origem denegou a ordem, ao fundamento de que a decisão que
deferiu a quebra de sigilo foi baseada em elementos concretos, razão pela qual não
vislumbrou a ocorrência de
Consignou, ainda, que outros
fishing expedition.
habeas
relacionados à
foram impetrados pela defesa com a
corpus
Operação Enterprise
finalidade de impugnar a quebra de sigilo de dados, tendo sido decidido nas outras
oportunidades que eventuais ilicitudes por derivação ou quebra da cadeia de custódia
deveriam ser analisadas no bojo de cada ação penal pelo juízo de origem. Por fim,
afirmou que a questão exige análise aprofundada do conjunto fático-probatório, o que é
incompatível com a cognição sumária do
(fls. 9.593-9.599).
writ
A defesa interpôs recurso ordinário, ao qual neguei provimento, por entender
que o exame das interceptações telefônicas e telemáticas deve ser realizado pelo juízo de
origem, a quem incube analisar detidamente as provas constantes no processo, realizando
o devido cotejo com os outros elementos de informação constantes na ação penal, o que
poderá, evidentemente, ser questionado em momento oportuno pela via recursal própria.
Irresignada, a defesa interpôs agravo regimental reiterando os argumentos
anteriormente alegados, sustentando, em suma, a ausência de justa causa para o
deferimento da medida de quebra de sigilo do endereço eletrônico xgambiamail@gmail.
, pois não haveria indicação clara e objetiva da existência de indício da prática de
com
infração penal que justificasse a interceptação telemática.
Documento eletrônico VDA54075345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:26:53
Código de Controle do Documento: f3dc1957-2362-44f5-bcd8-7bbe6247f299

Assim, requer o provimento do agravo regimental, a fim de que seja declarada
nula a decisão que determinou a quebra do sigilo de dados e interceptação telemática da
conta de e-mail indicado, bem como que estas sejam desentranhadas as provas que
tenham sido contaminadas pela nulidade (fls. 9.690 - 9.710).
É o relatório.
VOTO
No agravo regimental, o recorrente deve apresentar argumentos capazes de
infirmar a decisão agravada, sob pena de que esta seja mantida por seus próprios
fundamentos.
A controvérsia consiste em determinar se há constrangimento ilegal na
decisão proferida pelo juízo de origem, que autorizou a quebra de sigilo de dados
telemáticos do e-mail xgambiamail@gmail.com, pois, segundo argumenta a defesa,
estaria eivada de ilegalidade por não preencher os requisitos legais exigidos para o
deferimento de medidas dessa natureza.
A defesa impetrou
contra a referida decisão, tendo o Tribunal
habeas corpus
de origem decido que (fls. 9.593-9.598):
“Ao contrário do que alega a parte impetrante, a decisão
apontou elementos concretos para realização da quebra, razão pela qual
não verifico a ocorrência de fishing expedition, caracterizada quando a
ordem judicial, sem nenhuma justificativa plausível determina a quebra
de sigilo por tempo inexato, completamente dissociada dos fatos e
como fruto de mera especulação.
Ademais, importante mencionar que já foram impetrados
outros habeas corpus relacionados à Operação Enterprise em que se
discutia a quebra de sigilo de dados (5015135- 12.2023.4.04.0000,
5016934-90.2023.4.04.0000 e 5018106-67.2023.4.04.0000). Em todas
as oportunidades esta Turma decidiu que o exame de eventual ilicitude
por derivação ou quebra da cadeia de custódia deve ser analisada em
cada uma das ações penais, favorecendo o contraditório e a ampla
defesa ao permitir uma dilação probatória e um exame aprofundado das
questões postas, o que se mostra inviável na estreita via do writ. No
habeas corpus 5015135-12.2023.4.04.0000 restou assentado que "o
exame de eventual quebra da cadeia de custódia deve ser realizado pelo
magistrado nas respectivas ações penais, sempre considerando todos os
elementos probatórios existentes e a presença de prejuízo às partes." Já
nos
habeas
corpus
no
5018106-67.2023.4.04.0000
e
no
50169349020234040000, este último impetrado pelo ora paciente, em
que postulava a requisição dos ofícios prestados pelas operadoras de
telefonia e provedores de internet, foi decidido que "o diferimento do
exame das teses apontadas pela defesa para cada uma das ações penais
está em conformidade com o ordenamento jurídico e não causa
qualquer prejuízo aos direitos fundamentais dos acusados. Pelo
Documento eletrônico VDA54075345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:26:53
Código de Controle do Documento: f3dc1957-2362-44f5-bcd8-7bbe6247f299

contrário, favorece o contraditório e a ampla defesa ao permitir uma
dilação probatória e um exame aprofundado das questões postas".
Da mesma forma, a declaração da nulidade da decisão que
determinou a quebra do sigilo de dados e a interceptação telemática da
conta de e-mail xgambiamail@gmail. com e da ilicitude de todos os
elementos probatórios por derivação, em especial dos elementos de
informação obtidos a partir do e-mail maghenzani. marcello@gmail.
com, deve ser analisada pelo Magistrado nos autos das ações penais
respectivas. Nesse sentido já decidiu a 6a Turma do Superior Tribunal
de Justiça ao afirmar que "mostra-se mais adequada a posição que
sustenta que as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem
ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na
instrução, a fim de aferir se a prova é confiável."(HC n. 653.515/RJ,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
D Je de
).
23/11/2021,
1/2/2022.
Por fim, relevante consignar que a decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal na Reclamação n.
(evento 65,
62.566/PR
DESPDECOFIC1), no sentido de suspender o trâmite processual das
ações
penais
no
5008933-

no
39.2021.4.04.7000/PR,
e no 5015696-
5011142-78.2021.4.04.7000/PR
56.2021.4.04.7000/PR,
nas quais o ora paciente figura como denunciado, com a determinação
de reabertura dos prazos para "defesas preliminares e respostas à
acusação" após a complementação dos ofícios expedidos às operadoras
de internet e telefonia, reforça o fundamento de que a análise
aprofundada do conjunto fático-probatório se revela incompatível com
a cognição sumária do writ, devendo ser realizada pelo Magistrado nos
autos das respectivas ações penais.”

Inicialmente, verifico que a questão objeto destes autos possui relação com o
julgamento proferido no RHC
de minha relatoria, também referente à
184.835/PR,
Operação Enterprise.
Naquela oportunidade, foram apresentados questionamentos quanto à possível
incompletude das interceptações telefônicas, tendo sido decidido pela Quinta Turma do
Superior Tribunal de Justiça que eventuais nulidades envolvendo as interceptações
telefônicas não poderiam ser declaradas em sede de
, uma vez que a ação
habeas corpus
constitucional não comporta exame aprofundado do conjunto fático-probatório. Confira-
se:
“DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. EXAME
APROFUNDADO DE PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento a recurso ordinário em habeas corpus, no qual se buscava a
declaração de nulidade de interceptações telefônicas e telemáticas,
alegando-se que a determinação de acesso integral às interceptações não
foi cumprida.
Documento eletrônico VDA54075345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:26:53
Código de Controle do Documento: f3dc1957-2362-44f5-bcd8-7bbe6247f299

2. O Tribunal Regional Federal da 4a Região denegou a
ordem e afirmou categoricamente que as informações prestadas pelas
operadoras de telefonia e pelos provedores de aplicações de internet
permitem o controle suficiente dos prazos previstos na Resolução CNJ
n. 59/2008.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível,
em sede de habeas corpus, declarar a nulidade de interceptações
telefônicas e telemáticas com base na alegação de incompletude das
informações fornecidas pelas operadoras de telefonia e provedores de
internet.
III. Razões de decidir
4. O Tribunal de origem afirmou que as informações
prestadas pelas operadoras de telefonia e provedores de internet
permitem o controle dos prazos previstos na Resolução CNJ n. 59/2008,
considerando cumprida a decisão do habeas corpus anterior.
5. A decisão agravada destacou que a nulidade arguida
pressupõe incursão aprofundada sobre os elementos de informação, o
que é inviável na via do habeas corpus.
6. O entendimento reiterado pela Quinta Turma é de que o
exame das interceptações telefônicas para verificar eventuais
prejudicialidades não é, em regra, cabível em habeas corpus, pois não
comporta o exame de provas, razão por que a discussão de eventual
vício deveria ser travada nos autos das ações penais originárias.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não comporta
exame aprofundado do conjunto fático-probatório. 2. A nulidade de
interceptações telefônicas não pode ser declarada em habeas corpus
com base em alegações de incompletude das informações fornecidas
por operadoras de telefonia e provedores de internet".
Dispositivos relevantes citados: Resolução CNJ n. 59/2008,
art. 12.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
739.866/RJ,
10/10/2022;
STJ, EDcl no RHC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
92.164/RJ,
STJ, RHC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
25/4/2018;
52.374/PR,
"
11/10/2017.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Messod
184.835/PR,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
20/5/2025,
)
30/5/2025.

Verifico que, em ambos os casos, as defesas se insurgiram quanto às possíveis
irregularidades envolvendo as interceptações telefônicas e telemáticas deferidas no curso
das investigações da Operação Enterprise.
No RHC n.
questionou-se a possível incompletude das
184.835/PR,
interceptações e, neste recurso, a defesa alega que a decisão que deferiu a quebra de
Documento eletrônico VDA54075345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:26:53
Código de Controle do Documento: f3dc1957-2362-44f5-bcd8-7bbe6247f299

sigilo de dados telemáticos do e-mail
seria ilegal, pois não
xgambianamail@gmail.com
haveria indicação clara e objetiva da existência de indício da prática infração penal que
justificasse a medida cautelar.
Entendo que deve ser aplicado ao presente caso o mesmo entendimento
firmado anteriormente pela Quinta Turma, no sentido de que o exame de eventuais
prejudicialidades envolvendo as interceptações telefônicas e telemáticas exigem, em
regra, análise de provas, o que é incompatível com a via estreita do
,
habeas corpus
devendo eventuais discussões sobre vícios e nulidades delas decorrentes serem travadas
nos autos das ações penais originárias.
Ressalto que, no voto-vista apresentado no julgamento do RHC n. 184.835/PR,
o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca acrescentou:
"(...) a regularidade das interceptações não é verificável
apenas pelos ofícios das operadoras. Dessa forma, conforme assentado
pelo Relator, Ministro Messod Azulay Neto, a análise a respeito da
legalidade e da regularidade das interceptações demanda o
revolvimento do conjunto probatório, devendo, portanto, ser verificada
pelo Magistrado de origem."

Nesse sentido, o exame das interceptações telefônicas e telemáticas deve ser
realizado pelo juízo de origem, a quem incube analisar detidamente as provas constantes
no processo, realizando o devido cotejo com os outros elementos de informação
constantes na ação penal, o que poderá, evidentemente, ser questionado em momento
oportuno pela via recursal própria.
Não vislumbro, portanto, flagrante ilegalidade na decisão que determinou a
quebra de sigilo telemático, pois, conforme consignado no acórdão recorrido, a decisão
apontou elementos concretos, não sendo o caso de
, pois os
fishing expedition
fundamentos da decisão basearam-se em indícios de provas constantes nos autos, os
quais não podem ser considerados frutos de mera especulação.
Ademais, as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias no sentido de que
as insurgências envolvendo as interceptações telefônicas e telemáticas deverão ser
analisadas no bojo de cada ação penal está de acordo com a posição adotada
anteriormente pela Quinta Turma.
Dessa forma, o pedido da defesa não merece prosperar, pois a questão exige
inegável análise aprofundada de provas, o que é incompatível com a via do habeas corpus
.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54075345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:26:53
Código de Controle do Documento: f3dc1957-2362-44f5-bcd8-7bbe6247f299

Documento eletrônico VDA54075345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:26:53
Código de Controle do Documento: f3dc1957-2362-44f5-bcd8-7bbe6247f299

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0015514-4
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 192.740 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50006406120184047008 50311964520234040000
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: M M
ADVOGADOS
: RODRIGO CASTOR DE MATTOS - PR036994
RAPHAEL RICARDO TISSI - PR045052
ADVOGADOS
: LETICIA DOMBROSKI - PR102459
JORGE ANTONIO MAURIQUE - SC057985
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: S R DE C
CORRÉU
: Y M A B
CORRÉU
: J N DE M
CORRÉU
: A D C DE F
CORRÉU
: E M G
CORRÉU
: V F DA S
CORRÉU
: R J L DA S
CORRÉU
: J F DA S
CORRÉU
: M J L DA S
CORRÉU
: I B DA S
CORRÉU
: A L G F
CORRÉU
: L M DA S
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: M M
ADVOGADOS
: RODRIGO CASTOR DE MATTOS - PR036994
RAPHAEL RICARDO TISSI - PR045052
ADVOGADOS
: LETICIA DOMBROSKI - PR102459
JORGE ANTONIO MAURIQUE - SC057985
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SUSTENTAÇÃO ORAL
SUSTENTOU
ORALMENTE:
DR.

RODRIGO
CASTOR
DE
MATTOS
(P/AGRAVANTE)
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
C542245155065128812191@
2024/0015514-4 - RHC 192740 Petição : 2025/0120430-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:10:06
Código de Controle do Documento: C0915053-863C-4A4C-B518-074B7568A5FB

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0015514-4
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 192.740 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, ocasionalmente, o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
C542245155065128812191@
2024/0015514-4 - RHC 192740 Petição : 2025/0120430-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:10:06
Código de Controle do Documento: C0915053-863C-4A4C-B518-074B7568A5FB